Tribunal: TCU
Processo: 042.971/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar se o arranjo institucional e as ações que vêm sendo adotadas pelos diversos órgãos do Poder Público asseguram a adequada supervisão e regulação técnica e econômica dos serviços de praticagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Relatório de Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar se o arranjo institucional e as ações que vêm sendo adotadas pelos diversos órgãos do Poder Público asseguram a adequada supervisão e regulação técnica e econômica dos serviços de praticagem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Autoridade Portuária de Santos S.A., que, no prazo de 180 dias, apresente plano de ação para que se estruture com equipamentos, sistemas e pessoal qualificado, de forma a assegurar que a gestão do canal do Porto de Santos seja realizada diretamente pela Autoridade Portuária, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação, em consonância com a Lei 12.815/2003, art.17, inciso VIII; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Ministério da Infraestrutura que: 9.2.1. realize diagnóstico a fim de identificar, de acordo com as especificidades de cada porto público, os equipamentos, os sistemas e as respectivas capacitações que garantam a adequada gestão do canal; 9.2.2. dê continuidade ao projeto de implantação do Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de Embarcações (VTMIS) nos portos públicos brasileiros com maior tráfego de embarcações e/ou maior risco à navegação; 9.2.3. estude meios para manter os recursos financeiros necessários à continuidade e à manutenção do Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de Embarcações (VTMIS) implantado no porto de Vitória e dos próximos sistemas de controle de tráfego marítimo a serem implantados nos portos públicos; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil que, no prazo de 90 dias: 9.3.1. adote providências com vistas a padronizar a fiscalização da Escala de Rodízio Única, com rotinas para recebimento e tratamento de informações periódicas em todas as capitanias dos portos, de forma a garantir a distribuição uniforme das manobras, com vistas a atender aos propósitos afetos à salvaguarda da vida humana, à segurança da navegação e à prevenção da poluição ambiental, por meio de um serviço ininterrupto, prevenção da fadiga e manutenção da habilitação; 9.3.2. torne pública, por meio das Capitanias dos Portos, em seus sítios na internet, as escalas de rodízio únicas homologadas pelas capitanias dos portos e as efetivamente realizadas, de forma clara e de fácil acesso ao público em geral; 9.4. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar à Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil que: 9.4.1. aprimore os mecanismos de transparência, motivação das decisões tomadas (fundamentação, critérios utilizados), e participação de interessados, especialmente quanto à definição de parâmetros operacionais do porto (número de práticos e de rebocadores por manobra, limites de corrente e calado, entre outras); à definição dos parâmetros relativos às condições de impraticabilidade; e à fiscalização da Escala de Rodízio Único; 9.4.2. avalie a conveniência e a oportunidade de viabilizar o processo de habilitação de comandantes para conduzir embarcações com AB superior a 5000, em conformidade com o disposto no Capítulo 2, Seção VII da Normam-12/DPC, abordando os seguintes aspectos: 9.4.2.1. definição do número mínimo de manobras exigidos para a qualificação do comandante como requisito para emissão da Habilitação de Comandante para a Dispensa de Prático, de forma a tornar viável a obtenção da dispensa, incluindo a previsão de uso de simuladores; 9.4.2.2. adoção de rito próprio para emissão de Habilitação de Comandante para a Dispensa de Prático, a exemplo do estabelecido no relatório do grupo de trabalho instituído para estudar o tema, incluindo prazos, fases e atores envolvidos, com as respectivas responsabilidades, bem como os critérios a serem exigidos quando do pedido, de forma a tornar previsível e impessoal a análise da dispensa de prático; 9.5. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura e à Casa Civil da Presidência da República que a regulamentação técnica exercida pela autoridade marítima, com a consequente instituição da escala de rodízio única não caracteriza infração à ordem econômica, tendo em vista ser decorrência da ordem jurídica vigente; 9.6. dar ciência deste acórdão à Autoridade Portuária de Santos S.A., à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à Diretoria de Portos e Costas e ao Ministério da Infraestrutura.